Tribunal: TJDFT
Processo: 0741752-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo, interposto por ENRICO LETTIERI (agravante/executado), contra decisão proferida na execução n.o 0702031-16.2019.8.07.0001, movida por 4RS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO EIRELI - ME (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 142459571 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada no ID139530032, alegando impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema SisbaJud (R$ 3.102,30 – ID136198599), na conta poupança. Requer o desbloqueio da quantia penhorada, por se tratar de quantia impenhorável. Intimado a se manifestar, o exequente refutou os argumentos do executado no ID140015753. É o relatório. Decido. Verifica-se que no ID136198599 houve bloqueio de valores na conta bancária da executada, via sistema SisbaJud, na quantia total correspondente a R$ 3.102,30, no período entre 30/08 a 04/09/2022. Intimada, a parte executada alega que os valores bloqueados são de origem de caderneta de poupança. De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as verbas de caráter alimentar e as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, não restou demonstrada impenhorabilidade dos valores alegados, pois no ID141955609 consta extrato parcial da conta em que houve um dos bloqueios. Ante o exposto, rejeito à impugnação em apreço e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 3.103,72 em conta de titularidade do executado. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 42055148), o agravante alega, em suma, que o valor penhorado era guardado como reserva de emergência, possuindo natureza de poupança, e que o fato do valor não estar depositado em caderneta de poupança não significa, necessariamente, que não haja a proteção legal e que seja penhorável. Colaciona jurisprudências para fundamentar suas pretensões recursais. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para desbloquear o valor penhorado. Alternativamente, requer o efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores poupados pelo agravante até o limite de 40 salários mínimos, com a consequente liberação da quantia em favor do agravante. Preparo no ID 42055154. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro os requisitos necessários que a medida liminar requer. Isso porque, em uma análise superficial dos autos, nada impede que o agravante poupe a quantia penhorada em uma conta corrente ou em um fundo de investimento, por exemplo. É prescindível que o valor poupado fique guardado, obrigatoriamente, em uma conta-poupança. O risco de dano à parte mostra-se evidente na possibilidade de o valor penhorado ser convertido em pagamento para o agravado e não mais retornar para o agravante, caso seja indeferido o efeito suspensivo. Assim, em atenção ao poder geral de cautela, entendo que a suspensão dos autos de origem até a decisão final deste recurso seja a medida mais adequada neste momento processual. Por estas razões, DEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora